Tribunal: TJSP
Processo: 2030283-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita. Prevenção gerada em razão da apelação cível no 1015003-03.2016.8.26.0362 distribuída à Colenda 3a Câmara de Direito Privado, em autos que se discute o mesmo contrato. Caso que requer aplicação do artigo 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita. Prevenção gerada em razão da apelação cível no 1015003-03.2016.8.26.0362 distribuída à Colenda 3a Câmara de Direito Privado, em autos que se discute o mesmo contrato. Caso que requer aplicação do artigo 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a consequente redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030283-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são agravantes
JAQUELINE GALIANO BARBOSA e MÁRCIO GABRIEL BARBOSA, é
agravado UNNI IMOVEIS NEGOCIOS IMOBILIARIOS SS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030283-74.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2030283-74.2020.8.26.0000 – Mogi Guaçu
Agravantes: Jacqaueline Galiano Barbosa e Márcio Gabriel Barbosa
Agravada: Unni Imóveis Negócios Imobiliários SS
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42411)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu o
pedido de concessão de justiça gratuita.
Prevenção gerada em razão da apelação
cível
no
1015003-03.2016.8.26.0362
distribuída à Colenda 3a Câmara de Direito
Privado, em autos que se discute o mesmo
contrato. Caso que requer aplicação do
artigo 105, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
com a consequente redistribuição.
Agravo de instrumento não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/07)
interposto por Jacqueline Galiano Barbosa e Márcio Gabriel Barbosa
contra a decisão (fls. 76, e-SAJ de Primeiro grau) proferida pelo MM.
Juiz de Direito 3a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes, que, nos
autos de cobrança de comissão de corretagem ajuizada contra eles por
Unniimóveis Imobiliários SS, indeferiu o pedido de concessão de
justiça gratuita. Referidos réus, nesta ação, ventilam a existência de
outra ação ajuizadas por referidos, aqui agravantes, contra a imobiliária,
autora-agravada e outros, sob o n.o 1015003-03.2016.8.26.03625,
também em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Mogi
Guaçu, em que proferida sentença, tendo sobrevindo em relação a tais
autos, acórdão da Colenda 3a Câmara de Direito Privado, que negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030283-74.2020.8.26.0000
3
provimento aos apelos e manteve a sentença lá proferida, mencionando
o contrato de compra e venda e que também cuida da corretagem.
Relatado isso, referidas insurgentes tecem considerações a respeito da
justiça gratuita, a qual diz fazerem jus, nos termos que menciona.
Dizem que a decisão agravada não se encontra fundamentada e, para
tanto, apegam-se ao argumento de que ganham menos de três salários
mínimos líquidos, conforme documentação constante dos autos.
Aduzem preencherem os requisitos à concessão do favor legal
mencionado. Postulam o provimento do agravo de instrumento e, por
conseguinte, a reforma da decisão interlocutória combatida.
É o relatório.
A competência para o julgamento do presente
recurso, s.m.j, é da Colenda 3a Câmara de Direito Privado, por força da
prevenção firmada com a distribuição e subsequente julgamento da
apelação cível n.o 1015003-03.2016.8.26.0362, em autos que se discute
o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de
Imóvel com Cessão de Transferência de Direitos que Celebram, no qual
também há menção acerca da comissão de corretagem.
Aliás, é o que consta acenado no bojo do
agravo de instrumento aqui tratado (fls. 03/05), em linhas gerais,
aduzindo os reflexos do quanto tratado naquela ação (autos n.o
1015003-03.2016.8.26.0362) com a aqui mencionada (autos n.o
1005396-58.2019.8.26.0362), ambas em tramitação junto à 3a Vara
Cível da Comarca de Mogi Guaçu.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030283-74.2020.8.26.0000
4
Determina o artigo 105, do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que A Câmara ou Grupo
que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados.
O parágrafo 1o do referido artigo acrescenta
que o afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior
não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os
substituir ou assumir a cadeira vaga.
Do referido dispositivo, extrai-se que a
prevenção é da Câmara, e que, portanto, não está vinculada apenas ao
Relator, mas a toda Turma Julgadora.
Dessa forma, remeta-se o feito para ser
redistribuído à Colenda 3a Câmara de Direito Privado, em razão de
prevenção.
Não conhecido o exame do mérito.
Posto isto, não se conhece do agravo de
instrumento, com determinação de redistribuição do feito à 3a Câmara
de Direito Privado.

Mario A. Silveira
Relator